Tribunal: TJDFT
Processo: 0728927-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728927-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA CUNHA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Face ao pedido colacionado de ID 62607571, concedo o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para apresentação da documentação requerida ao ID 61778030. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator